Tribunal: STF
Processo: HC 85016
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE OUTRA PESSOA SE UTILIZOU DA
QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA COMETER O CRIME. EXISTÊNCIA DE ERRO
JUDICIÁRIO, EM FACE DA COINCIDÊNCIA DE DATAS DA PRISÃO E REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA EM CIDADES DISTINTAS.
A inexistência de comprovação
documental das alegações do paciente, bem como o fato de que a Corte
 estadual apreciou a questão em quatro oportunidades não permitem a
conclusão pelo erro judiciário.
Ordem indeferida.